Tribunal: TJMT
Processo: 1013844-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013844-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CNPJ: 44.950.933/0001-15 (AGRAVADO), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (AGRAVADO), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (AGRAVADO), S. L. D. C. A. - CPF: 077.666.901-01 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Menor portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Tutela de urgência concedida. Manutenção do plano. Interpretação
pro
consumidor
. Súmula 608 do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde de menor portadora de TEA e TDAH, rescindido unilateralmente pela UNIMED, mesmo com os pagamentos em dia.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade da manutenção do plano de saúde, diante da rescisão unilateral, e se tal rescisão pode ser mantida mesmo em face de tratamento médico contínuo essencial.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado em favor do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ.

4. A rescisão unilateral é abusiva quando impede a continuidade de tratamento essencial para a saúde e sobrevivência do beneficiário, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ.

5. A interrupção do tratamento da menor, diagnosticada com TEA e TDAH, pode gerar danos irreversíveis à saúde e desenvolvimento da paciente, conforme laudo médico constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico contínuo de paciente, devendo ser garantida a continuidade do atendimento até a alta médica, com base na interpretação pro consumidor e na proteção à dignidade da pessoa humana.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 6o;
CDC, art.
47; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016348-33.2024.8.11.0041, ajuizada pelos ora Agravados
JORGE LINO DO AMARAL NETO-ME
(empresário individual), e
S. L. D. C. A.
, menor incapaz representada por seus genitores
JORGE LINO DO AMARAL NETO
e
KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL
, pela qual foi deferida a tutela de urgência, determinando que a
UNIMED
proceda, no prazo de 24 horas, com a reativação do plano de saúde, nos mesmos moldes do contrato firmado anteriormente,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento (id. 153859119, na origem).

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que a decisão atacada foi proferida sem a devida fundamentação e sem a demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipatória, conforme preceitua o art. 300 do CPC, uma vez que não foi comprovada a urgência ou emergência no quadro clínico dos Agravados que justifique a reativação imediata do plano de saúde,
conforme dispõe o Enunciado n. 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, além do que os Agravados tiveram 60 dias para migrar para outro plano de saúde, sem carência, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e Res. 1.451/1995 do CFM, (ID. 215585160).

O pedido de
atribuição de
efeito suspensivo foi
por mim
indeferido

no

ID
216075684
.

Os Agravados

apresentaram contrarrazões
no
ID. 220772678, defendendo a manutenção da decisão agravada
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo
des
provimento
do recurso
(ID.
227512672
).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
216126160
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o agravado
JORGE LINO DO AMARAL NETO
(empresário individual), titular do plano coletivo empresarial denominado
“Unimed
Super

Class
”
, fornecido pela Agravante, teve seu contrato rescindido unilateralmente pela
UNIMED
por meio de notificação extrajudicial enviada em 26/02/2024, sem que houvesse inadimplemento ou fraude por parte do contratante, sendo que a filha dos Agravados, a menor
S. L. D. C. A.
, necessita de tratamento multidisciplinar devido a
o
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA), razão pela qual ajuizou a ação pugnando pela concessão da tutela de urgência, que, deferida pelo Juízo
a quo,
motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

C
onsta dos autos de origem
que
a menor
S. L. D. C. A.
“
apresenta o diagnóstico pela CID: -CID 10-
F84.
0 de transtorno do espectro autista /CID11- 6A02.2 (transtorno do espetro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada), CID 10- transtorno da atividade e da atenção F90.0 / CID 11 - 6A05 Transtorno de déficit de atenção e Hiperatividade
”
,

estando sob cuidados médicos desde
fevereiro de 2023
, sendo que tal tratamento, conforme indicação médica, se faz necessário de forma contínua e ininterrupta (ID. 153546427 daqueles autos).

A
decisão agravada
foi assim fundamentada
:

“(...) Sob esse ínterim, verifico do acervo documental comprobatório juntado nos autos que, de fato,
resta comprovada a
probabilidade do direito alegado
, haja vista que o próprio contrato firmado entre as partes, na cláusula 7.2, estabelece restritivamente as hipóteses em que a demandada poderia proceder com a rescisão unilateral do plano de saúde - contrario sensu,
na notificação de cancelamento do plano, não deixou explícitas as razões que levaram ao cancelamento unilateral
.
Outrossim
, vislumbro a existência do
perigo de dano
, em razão de,
estando cancelado o plano de saúde, as partes estarem impossibilitadas de dar prosseguimento, ou mesmo início, aos tratamentos de saúde necessários
. Com essas considerações,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para
determinar que a ré proceda, no prazo de 24 horas, com a reativação do plano de saúde, nos mesmos moldes do contrato firmado anteriormente
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento
. Intime-se a requerida para cumprimento da ordem judicial. Bem como designo audiência de conciliação para o dia 07/10/2024 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada pela CEJUSC, Sala 4, que, por videoconferência via aplicativo
Teams
(Microsoft Office). (...)” (ID. 153859119, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Ab
initio,
cabe pontuar que, nos termos da Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de gestão”,
devendo a interpretação das cláusulas contratuais
ocorrerem
da forma mais benéfica ao consumidor.

Assim, à luz do Código d
e Defesa do
Consumidor, e por mais que ele não seja um escudo que torne o consumidor inatingível, face obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado, mostra-se plausível a manutenção do plano.

Convém destacar que
,
de um lado
,
está
a
operadora do plano de saúde (
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
) e
,
de outro
lado
,
está a parte consumidora, o
s

A
gravado
s
,
incluindo a menor
que possui atualmente 0
8 (oito)
anos de idade
(09/03/2016, ID. 215588157, p. 51)
e que foi diagnosticada com autismo, necessitando de tratamento contínuo
.

C
onforme comunicou a representante do agravado, eles foram
informados
da rescisão contratual do plano de saúde, a qual seria efetivada em
26/02/2024
.

Notadamente, a respeito da legalidade ou não da referida situação, demanda análise do Juízo singular durante a instrução da ação, porém não se pode afastar que os
pagamentos atinentes ao contrato se encontravam em dia.

Desse modo, privilegia-se a continuidade do tratamento;
uma vez
que é caso de utilização do plano para procedimentos contínuos
em razão da
criança ter sido diagnosticada com TEA
, devendo, portanto, prevalecer os seus interesses.

Com esses apontamentos, conclui-se que
não há razão para modificar a decisão agravada,
impondo-se a sua
man
utenção
na íntegra.

Isso porque, a
lém de se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, fixou a tese de que a “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
"

No caso
, a

menor Agravada
, diagnosticad
a
com Transtorno do Espectro de Autista, encontra-
se, atualmente,
sob tratamento
multidisciplinar e a interrupção pode ocasionar piora no seu quadro clínico, bem como no seu desenvolvimento, nos termos da referida tese repetitiva firmada pelo STJ.

No laudo médico
firma
do pela Dra. Luana Peres
Frick
,
CRM/ MT
n.
7055 (Psiquiatra da

infância e adolescência – RQE 4273
), contido no ID. 153546427
(
do feito de
origem), a
especialista
que acompanha
a

criança
demonstra a necessidade do tratamento contínuo.

Nesse contexto, o STJ já decidiu que
“(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...)
“(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020,
DJe
de 04/06/2020.)

Em hipóteses semelhantes ao presente caso, este E. Tribunal de Justiça apresentou o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE (MODALIDADE EMPRESARIAL COLETIVO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESCISÃO IMOTIVADA – DISCUSSÃO ACERCA DE INTIMAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PARTE CONSUMIDORA – PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (DIAGNOSTICADA COM AUTISMO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PLANO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC -

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão recorrida, quando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, proibindo-se a suspensão do plano de saúde, ainda que possível
a
rescisão contratual de maneira imotivada quanto ao plano de saúde (modalidade coletivo empresarial), eis que se trata de paciente em tratamento (diagnosticado com autismo) – revelando-se abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor a interrupção do tratamento, mantido pela relação contratual em discussão, salientando-se que a interrupção afronta aos princípios da
boa fé
e da dignidade da pessoa humana.
” (N.U 1015689-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024) (
g.n
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO MANTIDO – LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea" (
REsp
1.553.013/SP). Todavia, no caso,
ausente provas
da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na ação de origem, a continuidade do tratamento da menor deve ser mantida.

Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las
a
30 dias.” (N.U 1014537-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024) (
g.n
)

Com tais considerações, em que pesem os argumentos trazidos pela Agrava
nte
, constato que não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer
fato novo entre
o indeferimento da
tutela antecipatória recursal e a conclusão do presente recurso para julgamento de mérito, de modo a modificar o entendimento proferido liminarmente, razão pela qual o
des
provimento do recurso para
manutenção
da decisão agravada é
medida
que se impõe.

Diante do
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

mantendo
inalterado
a decisão agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024